Tribunal: TJSP
Processo: 2249377-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO DÉBITO -ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA DEVEDORA – GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO PRESUMIDA – EFETIVA NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.